Tribunal: TRF3
Processo: 5000393-80.2018.4.03.6144
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2012-10-09

Ementa:
727/779)

5000393-80.2018.4.03.6144

Intimação via sistema Data: 21/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

Intimação via sistema DATA: 21/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

APELAÇÃO. LAUDÊMIO. NATUREZA PROPTER REM. ADQUIRENTE DO IMÓVEL. LEGITIMIDADE ATIVA PARA CONTESTAR A COBRANÇA. RECURSO PROVIDO.

I. O laudêmio possui natureza propter rem, ou seja, as obrigações desta natureza gravam a própria coisa independentemente de quem seja o titular do direito real sobre elas.

II. Dessa forma, basta a aquisição do domínio, ainda que não haja a imissão na posse, para que o adquirente se torne responsável por tais obrigações, inclusive com relação às parcelas anteriores à aquisição.

III. No caso dos autos considerando a natureza da dívida e que o autor adquiriu o imóvel, por meio de “Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel", patente seu interesse em regularizar a situação dos referidos imóveis junto à Secretaria do Patrimônio da União, pelo que resta configurada a sua legitimidade em figurar no pólo ativo do presente feito.

IV. Apelação a que se dá provimento.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000393-80.2018.4.03.6144

R

Inteiro teor:
727/779)

5000393-80.2018.4.03.6144

Intimação via sistema Data: 21/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

Intimação via sistema DATA: 21/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

APELAÇÃO. LAUDÊMIO. NATUREZA PROPTER REM. ADQUIRENTE DO IMÓVEL. LEGITIMIDADE ATIVA PARA CONTESTAR A COBRANÇA. RECURSO PROVIDO.

I. O laudêmio possui natureza propter rem, ou seja, as obrigações desta natureza gravam a própria coisa independentemente de quem seja o titular do direito real sobre elas.

II. Dessa forma, basta a aquisição do domínio, ainda que não haja a imissão na posse, para que o adquirente se torne responsável por tais obrigações, inclusive com relação às parcelas anteriores à aquisição.

III. No caso dos autos considerando a natureza da dívida e que o autor adquiriu o imóvel, por meio de “Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel", patente seu interesse em regularizar a situação dos referidos imóveis junto à Secretaria do Patrimônio da União, pelo que resta configurada a sua legitimidade em figurar no pólo ativo do presente feito.

IV. Apelação a que se dá provimento.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000393-80.2018.4.03.6144

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: MOSES FLITER

Advogado do(a) APELANTE: THEREZA CHRISTINA COCCAPIELLER DE CASTILHO CARACIK - SP52126-A

APELADO: UNIAO FEDERAL, UNIAO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000393-80.2018.4.03.6144

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: MOSES FLITER

Advogado do(a) APELANTE: THEREZA CHRISTINA COCCAPIELLER DE CASTILHO CARACIK - SP52126-A

APELADO: UNIAO FEDERAL, UNIAO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto Moses Fliter em face de sentença que, em sede de ação ordinária, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, ante a ausência de legitimidade dos impetrantes para figurarem no polo ativo da ação.

Nas razões recursais, a parte autora sustenta, em síntese, que, embora o laudêmio tenha sido lançado em nome de terceiros não constantes do polo ativo da presente demanda, o autor assumiu a integral responsabilidade por eventuais cobranças lançadas pela União Federal.

Com contrarrazões, subiram os autos a esta Corte Regional.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000393-80.2018.4.03.6144

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: MOSES FLITER

Advogado do(a) APELANTE: THEREZA CHRISTINA COCCAPIELLER DE CASTILHO CARACIK - SP52126-A

APELADO: UNIAO FEDERAL, UNIAO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Inicialmente, cumpre esclarecer que o autor, de fato, possui interesse na regularização da situação do imóvel de sua propriedade.

A taxa de ocupação não possui natureza tributária, mas corresponde a uma receita patrimonial que decorre da ocupação precária de um bem de propriedade da União.

De acordo com o artigo 130 do Decreto no 9.760/46, é possível a transferência do domínio útil do imóvel da ré, mediante transação onerosa, hipótese em que o senhorio direto poderá exercer seu direito de preferência ou cobrar o laudêmio, in verbis:

"Art. 130. A transferência onerosa dos direitos sobre as benfeitorias de terreno ocupado fica condicionada à prévia licença do S. P. U., que, cobrará o laudêmio de 5% (cinco por cento) sôbre o valor do terreno e das benfeitorias nêle existentes, desde que a União não necessite do mesmo terreno".

Também o artigo 3o do Decreto-Lei no 2.398/87 previa que a transferência onerosa do domínio útil dos bens da União, realizada entre vivos, exigia o pagamento do laudêmio:

"Dependerá do prévio recolhimento do laudêmio, em quantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor atualizado do domínio pleno e das benfeitorias, a transferência onerosa, entre vivos, do domínio útil de terreno da União ou de direitos sobre benfeitorias neles construídas, bem assim a cessão de direito a eles relativos".

Conclui-se que o laudêmio possui natureza propter rem, ou seja, as obrigações desta natureza gravam a própria coisa independentemente de quem seja o titular do direito real sobre elas.

Dessa forma, basta a aquisição do domínio, ainda que não haja a imissão na posse, para que o adquirente se torne responsável por tais obrigações, inclusive com relação às parcelas anteriores à aquisição.

Neste sentido, colaciono o julgado:

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO LEGAL - FORO LAUDÊMIO - NATUREZA JURÍDICA - OBRIGAÇÃO PROPTER REM - TRANSFERÊNCIA DO DOMÍNIO ÚTIL DE IMÓVEL DA UNIÃO - FORO LAUDÊMIO - RESPONSABILIDADE TAMBÉM DO ALIENANTE ATÉ A TRANSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA DO TÍTULO DE AQUISIÇÃO DO DOMÍNIO

I - O foro laudêmio ostenta natureza jurídica de obrigação propter rem.

(...)

V - Agravo legal provido.

(TRF-3 - AC: 26684 SP 0026684-35.2008.4.03.9999, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL COTRIM GUIMARÃES, Data de Julgamento: 09/10/2012, SEGUNDA TURMA)

No caso dos autos considerando a natureza da dívida e que o autor adquiriu o imóvel, por meio de “Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel", patente seu interesse em regularizar a situação do referido imóvel junto à Secretaria do Patrimônio da União, pelo que resta configurada a sua legitimidade em figurar no pólo ativo do presente feito.

Por fim, salienta-se que a apreciação do mérito, conforme previsto no §3o do artigo 1.013 do CPC, não encontra guarida na atual fase em que se encontra o processo, haja vista que a União Federal sequer foi citada para contestar a ação.

Ante o exposto, dou provimento à apelação da parte autora, para anular a r. sentença de primeiro grau,determinando o retorno dos autos à vara de origem para regular processamento do feito, nos termos da fundamentação.

É o voto.

E M E N T A

APELAÇÃO. LAUDÊMIO. NATUREZA PROPTER REM. ADQUIRENTE DO IMÓVEL. LEGITIMIDADE ATIVA PARA CONTESTAR A COBRANÇA. RECURSO PROVIDO.

I. O laudêmio possui natureza propter rem, ou seja, as obrigações desta natureza gravam a própria coisa independentemente de quem seja o titular do direito real sobre elas.

II. Dessa forma, basta a aquisição do domínio, ainda que não haja a imissão na posse, para que o adquirente se torne responsável por tais obrigações, inclusive com relação às parcelas anteriores à aquisição.

III. No caso dos autos considerando a natureza da dívida e que o autor adquiriu o imóvel, por meio de “Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel", patente seu interesse em regularizar a situação dos referidos imóveis junto à Secretaria do Patrimônio da União, pelo que resta configurada a sua legitimidade em figurar no pólo ativo do presente feito.

IV. Apelação a que se dá provimento. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, deu provimento à apelação da parte autora para anular a r. sentença de primeiro grau, determinando o retorno dos autos à vara de origem para regular processamento do feito, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.